Tribunal: TJDFT
Processo: 0031023-72.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. DILIGIÊNCIAS INÚTEIS A SATISIFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. PRAZO. SEIS MESES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de ação de execução de título extrajudicial, que extinguiu o processo por prescrição intercorrente nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.
2. Em se tratando de ação de execução fundada em cheque, o prazo para se obter a satisfação da pretensão prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de sua apresentação, nos termos dos artigos 47 e 59 da Lei 7357/85.
3. De acordo com o art. 921, §4o do CPC, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano, tal como previsto no §1o deste artigo.
4. No caso, não foram localizados bens da parte executada/apelada passíveis de penhora, motivo pelo qual o feito foi suspenso por 1 (um) ano, com término do prazo prescricional em 30/11/2021.
5. O fato de a exequente/apelante ter solicitado novas diligências, em 29/11/2021, para localizar bens passíveis de penhora, por si só, não suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
6. Quando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 - data da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5o, do CPC -, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. (AgInt no AREsp n. 2.366.015/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)
7. Recurso de Apelação desprovido.